Tribunal: TCU
Processo: 000.517/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 72019 e códigoUasg 154041 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UFMA.)

Inteiro teor:
Acórdão 655/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia acerca de irregularidades na prorrogação do Contrato 7/2019, celebrado entre a Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a L. G. Serviços Profissionais Eireli, em 11/2/2019, com vigência de 60 meses, oriundo do Pregão 56/2018, no valor de R$ 4.142.056,58, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de apoio administrativo (porteiro), com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários. O denunciante alega ter havido indevida prorrogação do referido contrato até 11/2/2025, diante da insuficiência de justificativas plausíveis para o uso dessa hipótese excepcional prevista pelo art. 57, § 4o, da Lei 8.666/1993, e para o atraso na conclusão do processo licitatório que a ocasionou. Considerando que a prorrogação excepcional exige fundamentação adequada, com a apresentação de contexto atípico e não antecipado que justifique a postergação da licitação além da mera vantagem econômica, nos termos do art. 57, § 4o, da Lei 8.666/1993 e do Acórdão 1932/2007-TCU-Plenário , relator Ministro Ubiratan Aguiar; considerando que a unidade especializada propôs afastar as sanções aplicáveis ao presente caso, em razão (a) da adaptação entre a Lei 8.666/1993 e as inovações da Lei 14.133/2021 como adversidades e desafios enfrentados pelos gestores, nos termos do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) - Decreto-Lei 4.657/1942; (b) de que o contrato será rescindido em até 60 dias após a homologação do processo licitatório; (c) de que o pleito de prorrogação foi adequadamente fundamentado; e (d) de que não houve prejuízos ao erário; considerando a importância de dar ciência à UFMA para que não se repita a irregularidade em contratações futuras, sob pena de constituir antecedente agravante na dosimetria das sanções, consoante art. 9o da Resolução-TCU 315/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia, e, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA) quanto à irregularidade de prorrogação excepcional sem adequada fundamentação, em contrariedade ao art. 57, § 4o, da Lei 8.666/1993; c) comunicar esta deliberação à denunciante e à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA); c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 000.517/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.